Tribunal: TJDFT
Processo: 0729685-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO CONTRATO. BAIXA GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao arrendante proceder à baixa do gravame de veículo automotor, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 18, da Resolução 807/2020, do CONTRAN.
2. Sendo o objetivo das astreintes, obrigar o réu a cumprir a obrigação na forma específica, tem-se que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitados ao valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), a fim de compelir a arrendante a retirar o gravame do veículo mostra-se razoável e não acarreta enriquecimento ilícito, sobretudo considerando-se que a quitação do contrato ocorreu em julho de 2022, aliado ao prazo legal para cumprimento da obrigação, além da inexistência de qualquer justificativa para a demora.
3. Recurso conhecido e desprovido.